Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015666-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS - CPF: 077.534.258-03 (APELANTE), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEFEITO NO SISTEMA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INÉRCIA DO FORNECEDOR. MORA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual fundada em vício oculto de veículo seminovo adquirido por cento e vinte e nove mil reais, que apresentou defeito no sistema de transmissão impossibilitando o engate da primeira marcha logo após a entrega, com pedidos de restituição integral dos valores pagos, indenização por danos materiais relativos à locação de veículo substituto e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar a ocorrência de vícios processuais consistentes em violação ao princípio da adstrição e cerceamento de defesa por ausência de determinação judicial de prova pericial; (ii) examinar a configuração de vício de qualidade no produto e sua natureza oculta ou aparente, considerando a responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus probatório; (iii) analisar a observância do prazo de trinta dias para sanação do vício estabelecido no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, diante da conduta omissiva e evasiva da fornecedora que não comprovou o reparo tempestivo; (iv) avaliar a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da frustração da legítima expectativa contratual, do descaso empresarial e da privação prolongada do bem e do capital investido.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença foram rejeitadas porque o magistrado singular examinou todos os pedidos formulados dentro dos limites objetivos da demanda, exercendo o livre convencimento motivado sobre elementos probatórios regularmente trazidos aos autos, e a parte autora manteve-se inerte quando oportunizada a especificar provas complementares, não se configurando julgamento extra petita nem cerceamento de defesa.

4. O vício de qualidade no veículo restou inequivocamente demonstrado através do conjunto probatório constituído por mensagens eletrônicas nas quais a fornecedora reconhece o defeito no sistema de câmbio, registros sonoros de prepostos comprometendo-se à solução, devolução imediata do bem no mesmo dia da entrega e ausência de ordem de serviço para reparo, evidenciando defeito oculto no sistema de transmissão que impossibilitava a utilização adequada do automóvel e caracterizando responsabilidade objetiva da fornecedora independentemente da realização de vistoria prévia superficial.

5. A fornecedora incorreu em mora antecipada ao demonstrar desinteresse manifesto na sanação do vício através da ausência de abertura de ordem de serviço, fornecimento de informações evasivas sobre prazos de reparo e falta de comprovação do efetivo conserto no prazo legal de trinta dias, autorizando a rescisão contratual imediata mesmo antes do transcurso do prazo estabelecido no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a inversão do ônus probatório que impunha à fornecedora demonstrar a sanação tempestiva do defeito.

6. Os danos morais foram reconhecidos pela conjugação de múltiplos fatores que extrapolam o mero dissabor cotidiano, incluindo a frustração da legítima expectativa de receber bem em condições adequadas após investimento expressivo, o descaso empresarial caracterizado pela inércia na solução do problema e promessas não cumpridas, a privação simultânea e prolongada do bem adquirido e do capital investido por período superior a dois anos, e a situação de vulnerabilidade socioeconômica agravada da consumidora que utiliza o veículo como instrumento de trabalho e é arrimo de família com cônjuge enfermo, justificando a fixação de indenização em cinco mil reais.

7. Os danos materiais não foram acolhidos pela insuficiência probatória quanto às despesas alegadas com locação de veículo substituto, inexistindo documentação robusta, contratos formais, notas fiscais ou comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso e sua extensão, apresentando a parte autora apenas documento unilateral no valor de mil reais quando pleiteia quatro mil reais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão contratual por vício de qualidade pode ser pleiteada antes do transcurso do prazo de trinta dias estabelecido no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor quando o fornecedor demonstra, por conduta omissiva, evasiva ou desidiosa, desinteresse manifesto na sanação do defeito, caracterizando mora antecipada que autoriza a aplicação imediata das alternativas previstas nos incisos do referido dispositivo, especialmente quando invertido o ônus probatório e ausente comprovação do reparo tempestivo. 2. O vício oculto em componentes mecânicos internos de veículos, especialmente no sistema de transmissão, não pode ser identificado através de vistoria visual externa ou inspeção superficial, mantendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor mesmo diante da realização de inspeção prévia que se limita a aspectos externos e funcionamento básico de itens acessórios, pois tais defeitos somente se manifestam com a efetiva utilização do bem. 3. Configura dano moral indenizável a conduta empresarial caracterizada pelo reconhecimento expresso do vício seguido de inércia prolongada na solução, privando o consumidor simultaneamente do bem adquirido e do capital investido de forma expressiva, especialmente quando presente situação de vulnerabilidade socioeconômica que agrava o sofrimento experimentado e compromete a atividade profissional e o sustento familiar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14, 18, caput e § 1o, II e III, § 3o, 25, 26, II e § 3o, 39; CPC, arts. 6o, 141, 355, I, 370, 371, 373, I, 389, 492; CC, arts. 186, 405, 441, 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; AgInt nos EDcl no AREsp: 2438550 SP 2023/0265952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024; TJ-DF 07075629320188070009 DF 0707562-93.2018.8.07 .0009, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2019, 7a Turma Cível; TJ-SP - AC: 10426103920198260506 Ribeirão Preto, Data de Julgamento: 09/05/2023, 25a Câmara de Direito Privado; N.U 1077768-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025; TJ-MG - Apelação Cível: 5005097-07.2017.8.13 .0245, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
rejulgamento
do recurso de apelação
interposto por
ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por danos materiais e morais
, ajuizada em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de vício redibitório alegado pela autora.

Houve, ainda, condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula por violar o princípio da adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois teria decidido fora dos limites da lide e sem observar os pedidos formulados na inicial. Sustenta ainda nulidade por cerceamento de defesa, diante da inobservância do artigo 370 do CPC, uma vez que o magistrado, mesmo reconhecendo a necessidade de prova pericial, deixou de determiná-la de ofício, comprometendo o julgamento do mérito e o exercício da ampla defesa.

No mérito, afirma que adquiriu da apelada um veículo seminovo Citroën Jumpy Furgão Pack Turbo Diesel 21/22, no valor de R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), mediante entrega de um veículo Fiorino, pagamento à vista e parcelamento do restante. Contudo, logo após a entrega, constatou vício aparente e oculto, pois o veículo não engatava a primeira marcha, motivo pelo qual devolveu o bem à concessionária, que se comprometeu a consertá-lo em dois dias, o que não ocorreu. Diante da inércia e da perda de confiança na fornecedora, exerceu o direito de arrependimento, requerendo o desfazimento do negócio e restituição dos valores pagos.

A apelante defende a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, por ter exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, bem como do artigo 18, §1o, do mesmo diploma, em razão do descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para reparo do vício. Argumenta que a apelada agiu com negligência e má-fé, ao não devolver o montante pago e não restituir o veículo, permanecendo a consumidora sem o automóvel e sem os R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).

Aduz, ainda, que restou configurado vício redibitório, nos termos do artigo 441 do Código Civil, pois o defeito existia desde a entrega do bem e o tornava impróprio ao uso, o que justifica a rescisão contratual e a devolução integral do preço. Sustenta também o dever de indenizar por danos materiais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes ao aluguel de outro veículo para o exercício de sua atividade profissional, e por danos morais, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos transtornos e prejuízos sofridos.

Por fim, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para nova decisão, ou, caso assim não se entenda, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação da apelada à devolução dos valores pagos, ressarcimento dos danos materiais e indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 243305741, a apelada sustenta, inicialmente, a manutenção integral da sentença de improcedência, afirmando que a decisão de primeiro grau foi proferida com base em provas robustas e coerentes, especialmente no contrato de compra e venda, vistoria cautelar e checklist de entrega, os quais demonstram que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso. Argumenta que a apelante tinha pleno conhecimento do estado do automóvel, tendo acompanhado a vistoria realizada pela empresa Super Visão e assinado os documentos correspondentes, o que descaracteriza a alegação de vício oculto.

A apelada refuta as preliminares de nulidade da sentença apontadas pela apelante, asseverando que o magistrado não extrapolou os limites da lide nem proferiu decisão
extra petita
, mas apenas analisou o mérito à luz das provas constantes dos autos. Aduz que a ausência de assinatura da apelante no laudo cautelar não invalida o documento, uma vez que se trata de venda “ad corpus”, na qual o comprador adquire o bem no estado em que se encontra, assumindo o risco e o dever de verificar suas condições antes da aquisição. Rechaça, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que caberia à própria apelante requerer a produção de prova pericial quando oportunizada, não podendo, em sede recursal, imputar ao juízo a responsabilidade por diligência que lhe competia.

No mérito, a apelada defende que inexiste qualquer ato ilícito que justifique a rescisão contratual ou o dever de indenizar. Sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular, sem vícios de consentimento, e que a apelante retirou e utilizou o veículo, levando-o posteriormente à oficina de sua escolha. Alega, ainda, que os supostos áudios e mensagens juntados pela apelante carecem de autenticidade e não constituem meio idôneo de prova, por serem facilmente manipuláveis. Reitera que a apelante não comprovou minimamente o alegado defeito no veículo e que eventual desgaste é natural, compatível com a aquisição de veículo usado.

No tocante aos danos morais, a apelada alega que a situação vivenciada pela apelante, se existente, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação pecuniária, inexistindo prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da consumidora. Quanto aos danos materiais, impugna o pedido de ressarcimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afirmando que não há comprovação de tais gastos e que o único documento juntado, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), é unilateral e sem veracidade atestada.

Diante disso, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, bem como a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não haver qualquer fundamento jurídico ou fático que justifique a reforma da decisão de primeiro grau.

Em 26 de novembro de 2024 (id. 255925675), o recurso foi julgado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal, então titular desta cadeira. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso interposto, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – DIREITO DO COMPRADOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Eliana de Sousa Melo dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual por vício oculto em veículo, c/c pedido de indenização por danos materiais (locação de veículo) e danos morais. 2. A apelante alega defeito oculto no veículo adquirido e pleiteia a devolução do valor pago, bem como compensação pelos prejuízos decorrentes da locação de carro e danos emocionais.
II. Objeto da discussão
3. A controvérsia envolve a existência de vício oculto em veículo comprado pela Apelante, a responsabilidade da empresa vendedora Apelada, e a possibilidade de rescisão contratual com restituição do valor pago. Também envolve discussão acerca da responsabilidade da empresa vendedora com relação à indenização por danos materiais (locação de veículo) e danos morais.
III. Razões de Decidir
4. A justiça gratuita foi concedida à Recorrente, a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa afastada e a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição (
extra petita
) rejeitada.

5. Reconhecido o direito à rescisão contratual por vício oculto apresentado no veículo adquirido pela Recorrente, com identificação logo após a entrega, nos termos dos artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Sem direito aos danos materiais com relação às despesas com locação de veículo, por insuficiência de provas, e morais por ausência de nexo de causalidade.
VI. Tese de Julgamento e Dispositivos:
Recurso provido, em parte. 7.
Tese de julgamento
: A rescisão do contrato de compra e venda é válida em casos de defeito oculto, mesmo quando a compradora tenha realizado vistoria no momento da compra, pois o defeito não era perceptível. Contudo, o pedido de indenização por danos materiais, relativo à locação de veículo, não foi suficientemente comprovado, e a indenização por danos morais não se justifica em razão da ausência de evidências de abalo significativo à dignidade da autora. 8.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)”.

Opostos embargos de declaração pela parte apelada, estes foram rejeitados (id. 270063851).

Em sede de recurso às instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que julgue a demanda nos termos da jurisprudência, uma vez que entendeu o Ministro Relator pela violação do art. 18, § 1o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor (id. 323326984). Eis o teor da decisão:

“(...) Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o art. 18 , § 1o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor prescreve que, se o vício do produto
não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor
, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu livre arbítrio: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço

(...)

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de Justiça utiliza a expressão "
passado alguns dias, não houve solução e nem devolução do valor pago no citado negócio, por isso a compradora apelante propôs a presente ação para resolução do contrato de compra e venda
", o que não demonstra com clareza o respeito ao prazo de 30 dias previsto na legislação, motivo pelo qual se mostra necessário o retorno dos autos à origem, para que julgue a demanda nos termos da jurisprudência desta Corte.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso merece prosperar.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que julgue a demanda nos termos da jurisprudência do STJ (...)”.

Certificado o trânsito em julgado da referida decisão (id. 323326988), os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça para reanálise do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento do recurso de apelação interposto por
ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de vício redibitório alegado pela autora.

Houve, ainda, condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento das questões preliminares suscitadas pela apelante, quais sejam: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição (julgamento
extra petita
); e (ii) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da inobservância do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ter decidido fora dos limites da lide, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamentar a improcedência do pedido com base em vistoria cautelar que alega não ter assinado ou acompanhado.

O princípio da adstrição ou congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

PRELIMINAR – DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

A sentença
extra petita
ocorre quando o julgador decide sobre matéria estranha ao pedido formulado pelas partes, examinando questão que não foi submetida à sua apreciação. Já a sentença
ultra petita
caracteriza-se quando o juiz concede mais do que foi pedido, e a
citra petita
quando deixa de apreciar algum dos pedidos formulados.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado singular analisou precisamente os pedidos formulados na petição inicial: (i) rescisão contratual por vício oculto; (ii) restituição do valor pago (R$ 129.000,00); (iii) indenização por danos materiais (R$ 4.000,00); e (iv) indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, ao mencionar a vistoria cautelar realizada no veículo, não extrapolou os limites da lide, mas sim analisou elemento probatório trazido aos autos pela parte requerida em sua contestação, exercendo o livre convencimento motivado que lhe é assegurado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil.

O fato de a sentença ter sido desfavorável à pretensão da autora não a torna nula por julgamento
extra petita
. O magistrado apreciou todos os pedidos formulados, fundamentando sua decisão com base nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável, ainda que tenha chegado à conclusão diversa daquela pretendida pela parte autora.

Ademais, a questão relativa à existência ou não de assinatura da apelante nos documentos de vistoria é matéria afeta ao mérito da demanda, não configurando vício formal que contamine a validade da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
No caso, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/73, pois a causa foi decidida dentro dos limites em que fora proposta.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "
não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
" (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2013). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1777453 PB 2020/0273558-5, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA DEMANDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte Superior reconsiderada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
" (AgInt no AREsp 1.190.917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2438550 SP 2023/0265952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024 - destaquei).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado singular, mesmo reconhecendo a necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia, deixou de determiná-la de ofício, conforme faculta o artigo 370 do Código de Processo Civil.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
". Trata-se de norma que confere ao magistrado poderes instrutórios, permitindo-lhe determinar a produção de provas que entenda indispensáveis à formação de seu convencimento.

Contudo, tal faculdade não se converte em obrigação absoluta, devendo ser exercida com razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto e das provas já produzidas nos autos.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, conforme consta da intimação de id. 243305734, publicada em 18/01/2024, com prazo de 15 (quinze) dias, mas quedou-se inerte, não manifestando interesse na produção de qualquer prova adicional, inclusive pericial.

O ônus de requerer a produção de prova pericial, quando necessária à demonstração de fato constitutivo do direito alegado, é da parte interessada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se pode, em sede recursal, imputar ao magistrado a responsabilidade pela não realização de diligência probatória que competia à própria parte requerer no momento processual oportuno.

Ademais, o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando os autos suficientemente instruídos para o julgamento do mérito. No caso, o magistrado entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, o que não configura cerceamento de defesa.

A propósito, o princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo, inclusive às partes, que devem colaborar ativamente para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Não pode a parte, que se manteve inerte quando intimada a especificar provas, posteriormente alegar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISIÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO SANEADORA.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PARTE AUTORA. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. 1.
Descabe falar em cerceamento de defesa quando o julgador oportunizou a parte a produção de provas necessárias para a solução da lide, mas esta deixou de formular pedido no momento processual oportuno
. 2. A formulação de requerimento de produção de prova testemunhal em sede de petição inicial não é suficiente para afastar a preclusão temporal decorrente de inércia da parte em manifestar acerca de decisão de especificação de provas. 3.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-DF 07075629320188070009 DF 0707562-93.2018.8.07 .0009, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei).

Importante ressaltar, ainda, que a questão controvertida nos autos – existência de vício de qualidade no veículo adquirido – encontra-se suficientemente demonstrada pela prova documental produzida, especialmente pelas mensagens trocadas entre as partes, áudios juntados e documentos que comprovam a devolução do veículo logo após a entrega, em razão do defeito apresentado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa por inobservância do artigo 370 do CPC.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita em sede recursal, verifico que a apelante apresentou documentação comprobatória de sua atual situação financeira, demonstrando extratos bancários negativos tanto de sua pessoa física quanto de sua microempresa, da qual retira o sustento familiar (ids. 246148672 e 246148673).

Ademais, a apelante esclarece que é arrimo de família, uma vez que seu esposo se encontra acometido de grave enfermidade (câncer), o que agrava ainda mais sua situação econômica.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no artigo 98 que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

A documentação apresentada pela apelante evidencia sua hipossuficiência financeira, sendo caso de deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal para assegurar o pleno acesso à Justiça.

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante para interposição do presente recurso.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante adquiriu veículo usado da apelada, empresa que se dedica profissionalmente à comercialização de automóveis, caracterizando-se como fornecedora, nos termos do artigo 3o do CDC. A apelante, por sua vez, adquiriu o bem como destinatária final, enquadrando-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2o do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aqueles relativos à responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios de qualidade do produto (artigo 18), à inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigo 6o, inciso VIII) e à proteção contra práticas abusivas (artigo 39).

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de vício de qualidade no veículo adquirido pela apelante, bem como na caracterização desse vício como oculto ou aparente, e suas consequências jurídicas.

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o vício de qualidade no veículo adquirido pela apelante é claro e inequívoco, estando suficientemente comprovado pela prova documental produzida.

A apelante narra que, logo após receber o veículo, no dia 19/04/2023, constatou que
a primeira marcha não engatava
, defeito que impossibilitava o uso adequado do bem. Diante disso, retornou imediatamente à concessionária da apelada, que reconheceu o problema e orientou a devolução do veículo para conserto em oficina autorizada.

Essa narrativa encontra respaldo nos seguintes elementos probatórios:

a) Mensagens trocadas entre as partes:
As conversas via WhatsApp juntadas aos autos demonstram claramente que a apelada reconheceu a existência do defeito no veículo e se comprometeu a solucioná-lo. Em uma das mensagens, o preposto da apelada informa (id. 243305739, p. 16):
"estou fazendo a coleta do seu veículo através de guincho e encaminhado para oficina especializada em câmbios"
, confirmando expressamente o problema no sistema de transmissão do automóvel.

b) Áudios:
Os áudios juntados pela apelante (id. 243305153 e ss) registram conversas com prepostos da apelada, nas quais estes reconhecem o defeito e prometem a devolução dos valores pagos, caso o problema não fosse solucionado.

c) Devolução imediata do veículo:
A apelante devolveu o veículo à apelada no mesmo dia em que o recebeu (19/04/2023), o que corrobora a alegação de que o defeito era grave e impedia o uso do bem. Não há lógica em supor que uma consumidora que acabou de adquirir um veículo pelo valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) o devolveria imediatamente se não houvesse problema real e significativo.

d) Ausência de ordem de serviço:
Conforme relatado pela apelante e não refutado pela apelada, quando a consumidora retornou à loja no dia 24/04/2023 para solicitar o desfazimento do negócio, constatou que
sequer havia sido aberta ordem de serviço
para o conserto do veículo, evidenciando o descaso da fornecedora com a solução do problema.

A apelada, em sua defesa, limita-se a alegar que o veículo foi entregue em perfeitas condições, que a apelante acompanhou vistoria cautelar e que eventuais defeitos decorreriam do desgaste natural do uso. Contudo, tais argumentos não se sustentam diante das provas dos autos.

A apelada sustenta, ainda, que, caso houvesse algum defeito, este seria aparente, pois a apelante teria acompanhado vistoria cautelar realizada no veículo antes da compra, assinando documentos que atestavam as condições do bem.

Contudo, essa argumentação não merece prosperar.

O vício oculto é aquele que não pode ser percebido pelo consumidor no momento da aquisição do produto, seja por sua natureza técnica, seja porque se manifesta apenas com o uso do bem. Já o vício aparente é aquele perceptível por simples exame visual ou teste superficial.

No caso em análise, o defeito no sistema de câmbio do veículo – que impedia o engate da primeira marcha –
não poderia ser identificado em uma vistoria visual externa
, como aquela realizada pela empresa Super Visão. Trata-se de problema mecânico interno, de natureza técnica, que somente se manifesta com a efetiva utilização do veículo.

A vistoria cautelar mencionada pela apelada, conforme se verifica do documento de id. 243305731, limitou-se a verificar aspectos externos do veículo (lataria, pintura, vidros, pneus, etc.) e o funcionamento básico de alguns itens (ar-condicionado, painel de instrumentos, etc.).
Não há qualquer menção a teste de câmbio ou verificação do sistema de transmissão
, o que seria necessário para identificar o defeito alegado, somente o “
check
” no item câmbio mecânico, o que não é suficiente para comprovar a existência de teste no seu devido funcionamento.

Ademais, ainda que se admita que a apelante tenha acompanhado a vistoria e assinado o checklist de entrega – o que é controvertido nos autos, pois os documentos apresentados pela apelada são de difícil leitura e não contêm assinatura clara da consumidora –, isso não afasta a responsabilidade da fornecedora por vícios ocultos.

A jurisprudência é no sentido de que
a realização de vistoria no momento da compra não exime o fornecedor da responsabilidade por vícios ocultos
, especialmente quando se trata de defeitos de natureza técnica que não podem ser identificados por leigo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
VÍCIO OCULTO.
VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor
. 2.
Vistoria do DETRAN não exime a responsabilidade do fornecedor por vício oculto
. 3. Dano moral configurado. Valor fixado em sentença mantido. 4. Dano material comprovado. Lucros cessantes não comprovados. 5. Inversão do ônus da prova mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Recife-PE, data registrada no sistema. Des. Marcelo Russell Relator” (TJ-PE - Apelação Cível: 00003473720198173520, Relator.: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA, Data de Julgamento: 03/04/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1a CC) - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CAMINHÃO USADO -
VÍCIO OCULTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO QUE SE FAZ DESNECESSÁRIA - PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CULPA NO CASO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- VÍCIO NO MOTOR DO VEÍCULO VERIFICADOS UM MÊS APÓS A AQUISIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO - CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO -
DEVER DO FORNECEDOR EM OFERTAR VEÍCULO COM MÍNIMAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
-
VISTORIA REALIZADA QUE NÃO EXIME O FORNECEDOR DE INDENIZAR O CONSUMIDOR
. DANOS MATERIAIS - LEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA, AINDA QUE EM NOME DE PESSOA DIVERSA TENHA SIDO EXPEDIDO OS RECIBOS E NOTAS FISCAIS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUANTO À CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS - PEDIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO. LUCROS CESSANTES - EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DIAS QUE O CAMINHÃO RESTOU COM SUAS ATIVIDADES SUSPENSAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS CONSERTOS - INÍCIO DE PROVA QUANTO AOS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. Recurso conhecido e improvido”. (TJ-SC - AC: 20090410545 São Domingos 2009.041054-5, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 27/03/2012, Câmara Especial Regional de Chapecó - destaquei).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Recurso da corré "Regis Maia Comércio de Veículos". Desistência. Homologação. Recurso da parte autora e da corré "Aymoré". Efeito suspensivo decorrente de lei (artigos 1012, § 1o e 1013, do CPC). Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, § 1o, II e 472, todos do C.P.C.). Autor adquiriu veículo da primeira ré, financiado pela instituição financeira corré.
Vício redibitório. Veículo que apresentou problemas após a aquisição. Dever de reparação do vício apontado não cumprido.
Veículo devolvido à ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o).
Vistoria prévia que não exime o fornecedor de responsabilidade tampouco transfere o risco do negócio ao consumidor, hipossuficiente na relação (artigo 6o, VIII, do CDC)
. (...)”. (TJ-SP - AC: 10426103920198260506 Ribeirão Preto, Data de Julgamento: 09/05/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023 - destaquei).

Portanto, ainda que a apelante tenha acompanhado vistoria no veículo, isso não afasta a caracterização do vício como oculto, nem exime a apelada de sua responsabilidade.

Importante destacar que, para fins de aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,
a distinção entre vício oculto e aparente é irrelevante
no que tange à responsabilidade do fornecedor.

O caput do artigo 18 estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por "
vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
", sem fazer qualquer distinção entre vícios ocultos ou aparentes.

A diferenciação entre essas modalidades de vício é relevante apenas para fins de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC, que estabelece:

Art. 26. O direito de reclamar pelos
vícios aparentes
ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de
vício oculto
, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

No caso em análise, o vício se manifestou logo no primeiro dia de uso do veículo (19/04/2023), e a ação foi ajuizada em 01/05/2023, ou seja,
dentro do prazo decadencial de 90 (noventa) dias
previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, seja considerando o vício como aparente (contado da entrega), seja como oculto (contado da constatação).

Portanto, independentemente da classificação do vício como oculto ou aparente,
a responsabilidade da apelada está configurada
, pois o defeito no veículo o tornava impróprio ao uso a que se destinava, nos termos do artigo 18, caput, do CDC.

Esclareço que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso em análise, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora:

a) Verossimilhança das alegações:
As alegações da apelante são verossímeis, pois corroboradas pelas mensagens trocadas com a apelada, pelos áudios juntados e pela devolução imediata do veículo logo após a entrega, elementos que conferem credibilidade à narrativa de que o veículo apresentava defeito grave.

b) Hipossuficiência:
A apelante é consumidora pessoa física, em situação de evidente hipossuficiência técnica e econômica em relação à apelada, empresa de grande porte especializada na comercialização de veículos. A consumidora não dispõe de meios técnicos para comprovar, por si só, a existência de defeitos mecânicos internos no veículo, dependendo de perícia especializada, cujo custo é elevado.

Invertido o ônus da prova, cabia à apelada demonstrar que o veículo foi entregue em perfeitas condições de funcionamento e que eventual defeito decorreu de mau uso pela consumidora. Contudo, a apelada não se desincumbiu desse ônus.

A apelada limitou-se a juntar aos autos o contrato de compra e venda, a vistoria cautelar e o checklist de entrega, documentos que, como já demonstrado, não são suficientes para comprovar a inexistência de vícios ocultos no veículo. Não produziu qualquer prova pericial ou técnica que demonstrasse que o defeito no câmbio não existia no momento da venda ou que decorreu de uso inadequado pela consumidora.

Ademais, o fato de a apelada ter reconhecido o defeito e se comprometido a consertá-lo – conforme demonstram as mensagens e áudios juntados aos autos – constitui confissão extrajudicial da existência do vício, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil.

Portanto,
está comprovado o vício de qualidade no veículo adquirido pela apelante
, sendo irrelevante a discussão sobre sua natureza (oculto ou aparente), pois, em ambos os casos, a responsabilidade da fornecedora está configurada nos termos do artigo 18 do CDC.

Demonstrada a existência do vício de qualidade no veículo, cumpre analisar se foram observadas as disposições do artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que o fornecedor sane o vício, antes que o consumidor possa exigir as alternativas previstas nos incisos I a III do referido dispositivo.

Este é, aliás, o ponto central que motivou a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Recurso Especial, que destacou a necessidade de verificar se o prazo de 30 (trinta) dias foi respeitado no caso concreto
.

Para melhor compreensão da questão, é necessário reconstituir a cronologia dos fatos:

17/04/2023:
Celebração do contrato de compra e venda do veículo (id. 243305730).

19/04/2023:
Entrega do veículo à apelante. No mesmo dia, a consumidora constata o defeito no câmbio (primeira marcha não engatava) e devolve o veículo à apelada para conserto.

24/04/2023:
A apelante comparece à loja da apelada para solicitar o desfazimento do negócio, ao constatar que sequer havia sido aberta ordem de serviço para o conserto do veículo.

26/04/2023:
Segundo mensagem juntada aos autos (id. 116490424), a apelada informa que está "
fazendo a coleta do veículo através de guincho e encaminhando para oficina especializada em câmbios
" (id. 243305739, p. 16).

25/05/2023:
Conforme alegado pela apelante em sede de impugnação à contestação (id. 243305733, p. 7), somente nesta data foi informada que o veículo supostamente havia sido consertado.

01/05/2023:
Ajuizamento da presente ação.

O artigo 18, § 1o, do CDC estabelece:

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A interpretação desse dispositivo suscita a seguinte questão: a ação foi ajuizada em 30/04/2023, ou seja,
apenas 11 (onze) dias após a entrega do veículo e a constatação do defeito
. Estaria a consumidora autorizada a pleitear a rescisão contratual antes de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para sanação do vício?

A resposta é
afirmativa
, pelos seguintes fundamentos:

a) Inércia da fornecedora:
Conforme relatado pela apelante e não refutado pela apelada, quando a consumidora compareceu à loja no dia 24/04/2023 – cinco dias após a devolução do veículo –, constatou que
sequer havia sido aberta ordem de serviço
para o conserto. Isso demonstra que a apelada não tinha intenção de sanar o vício no prazo legal, caracterizando
mora do fornecedor
.

b) Ausência de previsão de conserto:
As mensagens trocadas entre as partes demonstram que a apelada não forneceu à consumidora qualquer previsão concreta de quando o veículo seria consertado. Ao contrário, as respostas eram evasivas, sempre postergando a solução do problema. Essa conduta configura
descumprimento do dever de informação
previsto no artigo 6o, III, do CDC, e autoriza a consumidora a considerar que o vício não seria sanado no prazo legal.

c) Perda da confiança no fornecedor:
A conduta da apelada – que reconheceu o defeito, comprometeu-se a consertá-lo, mas não tomou providências concretas para tanto – gerou na consumidora
perda de confiança
na capacidade e na disposição da fornecedora de solucionar o problema. Essa perda de confiança, aliada à urgência da consumidora em utilizar o veículo para sua atividade profissional, justifica o ajuizamento imediato da ação.

d) Interpretação teleológica do CDC:
O prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, § 1o, do CDC tem por finalidade dar ao fornecedor uma
oportunidade razoável
de sanar o vício, evitando a rescisão imediata do contrato. Contudo, esse prazo não pode ser interpretado de forma a prejudicar o consumidor, especialmente quando o fornecedor demonstra, por sua conduta, que não pretende ou não tem condições de solucionar o problema.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...0 III. RAZÕES DE DECIDIR Não há contradição entre a rejeição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e a conclusão quanto à ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo, pois a decisão apenas reconheceu que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa, sem necessidade de perícia.
O acórdão esclareceu de forma suficiente que o prazo de 30 dias do art. 18, §1o, do CDC não constitui excludente absoluto de responsabilidade, sobretudo diante da paralisação prolongada de serviço essencial
(elevador único em condomínio vertical). A suposta omissão quanto à análise documental e à alegação de culpa de terceiro foi devidamente enfrentada, registrando o acórdão a inexistência de comprovação de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios previstos em lei, inexistentes no caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. A rejeição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por ausência de necessidade de prova pericial não se confunde com a análise do ônus probatório no mérito.
O prazo de 30 dias do art. 18, §1o, do CDC não afasta a responsabilidade do fornecedor quando se trata de serviço essencial cujo não funcionamento acarreta graves prejuízos ao consumidor.
(...)”. (N.U 1077768-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025 - destaquei).

Tanto é que o próprio Código Defesa do Consumidor também traz hipótese de relativização do prazo no § 3o do art. 18 quando, “
em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

e) Informação tardia sobre o suposto conserto:
Conforme alegado pela apelante em sede de impugnação à contestação, somente em
25/05/2023
– mais de um mês após a devolução do veículo – foi informada que o automóvel supostamente havia sido consertado. Essa informação tardia, além de ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias previsto no CDC, ocorreu
após o ajuizamento da ação
(01/05/2023), o que demonstra, de todo modo, que a apelada não cumpriu sua obrigação no prazo legal.

f) Ausência de prova do reparo:
A apelada não comprovou, em momento algum, que efetivamente sanou o vício no prazo de 30 (trinta) dias. Não juntou aos autos ordem de serviço, nota fiscal de reparo, laudo técnico ou qualquer outro documento que demonstrasse a realização do conserto. A mera alegação de que o veículo foi consertado, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora.

g) Inversão do ônus da prova:
Como já destacado, no caso em análise opera-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Assim, cabia à apelada comprovar que sanou o vício no prazo de 30 (trinta) dias, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes de transcorridos 30 (trinta) dias da constatação do vício,
não há óbice ao acolhimento do pedido de rescisão contratual
, pois a apelada não demonstrou que sanaria ou que efetivamente sanou o defeito no prazo legal, caracterizando-se sua mora.

Importante destacar, ainda, que a doutrina consumerista reconhece que
o prazo de 30 (trinta) dias pode ser dispensado
em relação a produtos essenciais.

Nas palavras de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa:

"Nestas situações (§ 3.o do art. 18), pode e deve o consumidor exigir imediatamente uma entre as alternativas de troca do produto, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço. Se o reparo do bem viciado acarreta a diminuição posterior do valor de mercado, não se deve sequer cogitar na oportunidade de o fornecedor realizar o conserto.
O mesmo se diga em relação a produtos essenciais.

O bem essencial é aquele que possui importância para as atividades cotidianas do consumidor ou que foi comprado para um evento específico que irá ocorrer em breve.
O consumidor que adquire um sapato para ocasião especial (formatura, casamento) não pode esperar o seu reparo, no prazo de 30 dias. Também, não é razoável exigir que o consumidor deixe seu novo computador pessoal para conserto pelo prazo de 30 dias, quando o bem é fundamental para desenvolver atividades acadêmicas. Em síntese,
a análise da essencialidade do produto deve se pautar nas
necessidades concretas do consumidor.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC (Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça), por meio da Nota Técnica n. 62, de 15.06.2010, interpretando o § 3.o do art. 18 do CDC, considerou que o aparelho celular é produto essencial, cabendo a troca imediata do bem ou devolução do dinheiro ao consumidor em caso de vício. Embora não tenha efeito vinculante para outros órgãos de defesa do consumidor (ver Capítulo XII), cuida-se de relevante iniciativa tendo em vista o crescente descaso de parcela de fornecedores em relação aos interesses dos consumidores que, logo após a aquisição de produtos novos, se surpreendem com o mau funcionamento do bem." (BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo. VII. Vício do Produto e do Serviço In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-do-consumidor/1250397051. Acesso em: 11 de Novembro de 2025 – destaquei).

No caso em análise, a conduta da apelada, que reconheceu o defeito, mas não tomou providências concretas para consertá-lo, deixando o veículo parado sem sequer abrir ordem de serviço, aliada à necessidade da utilização do veículo pela autora, demonstra, no mínimo,
desinteresse em sanar o vício e a urgência que faz não ser razoável a espera do reparo
, o que autoriza a consumidora a pleitear, de imediato, a rescisão contratual.

Demonstrada a existência do vício de qualidade no veículo e o descumprimento, pela apelada, do dever de saná-lo no prazo legal, é de rigor reconhecer o direito da apelante à
rescisão do contrato de compra e venda
, com a consequente
restituição integral dos valores pagos
, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do CDC.

A rescisão contratual por vício do produto é uma das alternativas colocadas à disposição do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo ser exercida
à sua livre escolha
, sem necessidade de justificação.

No caso em análise, a apelante manifestou expressamente sua opção pela rescisão contratual, em razão da perda de confiança na fornecedora e da urgência em dispor de um veículo para sua atividade profissional. Essa escolha deve ser respeitada.

A restituição dos valores pagos deve ser
integral
, abrangendo:

O veículo Fiorino entregue como parte do pagamento, avaliado em
R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais)
;

O valor pago à vista, de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
;

O valor parcelado no cartão de crédito, de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
.

Total: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).

Os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora, contados da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária

Quanto ao veículo Fiorino entregue como parte do pagamento, a apelada deverá restituí-lo à apelante nas mesmas condições em que o recebeu, ou, caso já o tenha alienado a terceiros – o que é provável, considerando o tempo decorrido –, deverá indenizar a apelante pelo valor de mercado do bem na data da restituição, a ser apurado em liquidação de sentença.

A apelante pleiteia, ainda, indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a despesas com locação de veículo para utilização em sua atividade profissional, enquanto aguardava o conserto do automóvel adquirido da apelada.

O artigo 6o, inciso VI, do CDC assegura ao consumidor "
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
". O artigo 18, § 1o, inciso II, do mesmo diploma, ao prever a restituição da quantia paga, ressalva expressamente o direito a "
eventuais perdas e danos
".

Contudo, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos materiais, é necessário que o consumidor comprove, de forma inequívoca, a existência do dano e sua extensão, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a apelante juntou aos autos apenas um documento (id. 243305667), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a suposta locação de veículo. Contudo, esse documento é
insuficiente
para comprovar o dano alegado, pelas seguintes razões:

a) Produção unilateral:
O documento foi produzido unilateralmente pela apelante, sem participação da parte contrária, o que reduz sua força probatória.

b) Divergência de valores:
A apelante alega ter gastado R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com locação de veículo, mas apresenta comprovante de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), sem justificar a diferença.

c) Ausência de outros elementos probatórios:
Não foram juntados aos autos contratos de locação, comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento que corrobore a alegação de que a apelante efetivamente locou veículo e arcou com as despesas correspondentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que
a indenização por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do prejuízo
, não sendo suficiente a mera alegação.

Portanto, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais em relação à alegação de necessidade de aluguel de veículo diverso, por insuficiência de provas.

A apelante pleiteia, por fim, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que a conduta da apelada causou-lhe transtornos, angústia e prejuízos emocionais, especialmente por ter ficado sem o veículo e sem o dinheiro pago, comprometendo sua atividade profissional e seu sustento familiar.

O dano moral, nas relações de consumo, pode decorrer não apenas de ofensa à honra ou à imagem do consumidor, mas também de violação ao direito à dignidade, à segurança e à confiança que devem permear as relações contratuais.

No caso em análise, entendo que está configurado o dano moral indenizável, pelos seguintes fundamentos:

a) Frustração da legítima expectativa:
A apelante adquiriu um veículo pelo valor expressivo de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), entregando como parte do pagamento outro automóvel de sua propriedade, com a legítima expectativa de receber um bem em condições adequadas de uso. Contudo, logo no primeiro dia, constatou que o veículo apresentava defeito grave, que o tornava impróprio ao uso. Essa frustração da expectativa, por si só, já configura dano moral indenizável.

b) Descaso da fornecedora:
A conduta da apelada foi marcada por descaso e desrespeito para com a consumidora. Reconheceu o defeito, comprometeu-se a consertá-lo, mas não tomou providências concretas, deixando o veículo parado sem sequer abrir ordem de serviço. Posteriormente, não devolveu os valores pagos, mesmo após a consumidora manifestar sua opção pela rescisão contratual. Essa conduta caracteriza abuso do direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva, gerando dano moral indenizável.

c) Privação do uso do bem e do capital investido:
A apelante ficou privada simultaneamente do veículo adquirido e dos valores pagos (R$ 129.000,00), situação que perdura até o presente momento. Essa privação causou-lhe prejuízos concretos, pois o veículo era necessário para sua atividade profissional, comprometendo seu sustento e de sua família.

d) Situação de vulnerabilidade agravada:
Conforme documentos juntados aos autos, a apelante encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, sendo arrimo de família e tendo seu cônjuge acometido de grave enfermidade. Nesse contexto, a privação do veículo e do capital investido agrava ainda mais sua situação, causando-lhe angústia, insegurança e sofrimento psíquico.

e) Tempo de duração do conflito:
O conflito entre as partes perdura desde abril de 2023, ou seja, há mais de dois anos, sem que a apelada tenha tomado qualquer providência efetiva para solucionar o problema. Esse prolongamento da situação de incerteza e insegurança agrava o dano moral sofrido pela consumidora.

A apelada argumenta que a situação vivenciada pela apelante configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

De fato, a jurisprudência reconhece que nem todo dissabor ou contratempo gera direito à indenização por danos morais, sendo necessário que o fato cause efetivo abalo psíquico, sofrimento ou violação à dignidade da pessoa.

Contudo, no caso em análise, a situação extrapola o mero aborrecimento, configurando verdadeiro dano moral indenizável, pelas razões já expostas.

A propósito, cito jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÕES.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
ZERO-QUILÔMETRO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO.
PROBLEMAS RECORRENTES SURGIDOS NOS PRIMEIROS MESES DA COMPRA. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS
. DANO MORAL. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA RECURSOS IMPROVIDOS. (...). 3.-
Patente a configuração do dano moral suportado pelo autor, violada a sua justa expectativa na utilização do veículo zero quilômetro adquirido, somando-se a isso a gravidade do vício de qualidade apresentado e seus reflexos na segurança do consumidor, valendo ressaltar que os problemas se apresentaram logo nos primeiros meses e foram recorrentes
.
Isso gerou verdadeira intranquilidade no consumidor que não foi poupado pelos desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e meros dissabores do cotidiano
. (...)”. (TJ-SP - AC: 10319475120208260100 SP 1031947-51 .2020.8.26.0100, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/05/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
- VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
- INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO. Responde a concessionária por vício apresentado por veículo novo poucos meses após a sua aquisição, tendo em vista que, por se tratar de produto durável, espera-se que não apresente defeitos durante certo período de tempo.
É cabível a indenização por dano moral quando o adquirente de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para o mesmo reparo. Não havendo critério técnico para estabelecer o montante indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorar o dano, de forma a servir de advertência para o ofensor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido do ofendido
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5005097-07.2017.8.13 .0245, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO COM DEFEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO VERIFICADO LOGO NO PRIMEIRO DIA DE USO DO AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA AMENIZAR O SOFRIMENTO DO CONSUMIDOR E PENALIZAR O FORNECEDOR.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4a C.Cível - 0010190-76.2021 .8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J . 02.03.2022)” (TJ-PR - APL: 00101907620218160030 Foz do Iguaçu 0010190-76.2021 .8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 02/03/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022 - destaquei).

Portanto, reconheço a existência de dano moral indenizável no caso em análise.

Reconhecido o dano moral, cumpre fixar o
quantum
indenizatório, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os seguintes parâmetros:
a) Gravidade do dano:
Deve-se considerar a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima, a extensão do dano e suas repercussões.
b) Condição econômica das partes:
A indenização deve ser suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima, sem gerar enriquecimento sem causa, e deve ter caráter pedagógico, desestimulando o ofensor a repetir a conduta.
c) Circunstâncias do caso concreto:
Devem ser consideradas as peculiaridades do caso, como a conduta do ofensor, a existência de dolo ou culpa grave, a duração do conflito, entre outros fatores.

No caso em análise, considerando: A gravidade da conduta da apelada, marcada por descaso e desrespeito para com a consumidora; A frustração da legítima expectativa da apelante, que adquiriu veículo pelo valor expressivo de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) e recebeu bem com defeito grave; A privação simultânea do veículo e do capital investido, que perdura há mais de dois anos; A situação de vulnerabilidade econômica da apelante, agravada pela enfermidade de seu cônjuge; A necessidade de que a indenização tenha caráter pedagógico, desestimulando a apelada a repetir condutas semelhantes; Os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Entendo razoável fixar a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado pela apelante, sem gerar enriquecimento sem causa, e que tem caráter pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta pela apelada.

O valor deverá ser atualizado monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, contados da citação, pois se trata de responsabilidade contratual, observados os consectários legais já expostos alhures.

Diante do provimento parcial do recurso, com o acolhimento dos pedidos de rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, e a rejeição apenas do pedido de indenização por danos materiais, a apelada deve ser considerada sucumbente na quase totalidade da demanda.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, mantenho os honorários advocatícios no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, conforme fixado na sentença, invertendo-se, contudo, o ônus sucumbencial, de modo que a apelada deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial;

b)

DECLARAR RESCINDIDO
o contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 17/04/2023, referente ao veículo Citroën Jumpy Furgão Pack Turbo Diesel, ano 21/22, placas RTF5H81;

c)

CONDENAR
a apelada MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. a restituir à apelante ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS o valor total de
R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)
, correspondente ao preço pago pelo veículo, sendo:

R$ 43.000,00 referentes ao veículo Fiorino entregue como parte do pagamento (a ser restituído em espécie ou mediante devolução do próprio veículo, nas mesmas condições em que foi recebido);

R$ 50.000,00 pagos à vista;

R$ 36.000,00 parcelados no cartão de crédito;

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária;

d)

CONDENAR
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizado monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, contados da citação, nos mesmo termos fixados acima;

e)

REJEITAR
o pedido de indenização por danos materiais, referente à locação de outro veículo, por insuficiência de provas;

f)

CONDENAR
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025